Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714081-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: REULIO BARREIROS LISBOA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por REULIO BARREIROS LISBOA, em que requer, em síntese, a revisão criminal do processo n. 0704925-19.2020.8.07.0004, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B, § 2o, do ECA, à pena privativa de liberdade de 21 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Objetiva o peticionante a sua absolvição, tendo em vista a insuficiência de provas da autoria e materialidade. Intimada para representar o requerente (ID 57718921), a Defensoria Pública, na petição sob o ID 58055422, afirma que o requerente reitera requerimento de mão própria veiculado pelo sentenciado na revisão criminal autuada sob o n. 0703938-53.2024.8.07.0000. Aduz, mais uma vez, não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado e, por razões de economia processual, faz referência ao que foi explicitado no ID 56052780 daquela revisão criminal, a qual foi posteriormente inadmitida, com trânsito em julgado em 12/03/2024. É o relatório. DECIDO. Como relatado, pugna o peticionante pela revisão da ação penal que resultou na condenação pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B, § 2o, do ECA (objeto da ação penal n. 0704925-19.2020.8.07.0004), a fim de que seja absolvido. Como bem pontuado pela Defensoria Pública, o peticionante reitera requerimento formulado de próprio punho nos autos da revisão criminal n. 0703938-53.2024.8.07.0000, a qual foi inadmitida por decisão monocrática desta magistrada. Pelos mesmos fundamentos adotados na decisão mencionada, a presente revisão criminal não deve ser admitida. Vale destacar que o artigo 621 do Código de Processo Penal prevê situações taxativas de cabimento da revisão criminal. Confira-se: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ocorre que a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses descritas. Consoante explanado pela Defesa Técnica na revisão criminal anteriormente proposta, cujos argumentos reitera nesta oportunidade, a matéria foi amplamente debatida no Plenário do Júri, não tendo o sentenciado trazido quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido revisional com base nos incisos do artigo 621 do Código Processo Penal. Afirma, nesse sentido, que a materialidade e a autoria restaram incontroversas nos autos. Quanto à dosimetria, sustenta que esta se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Note-se que tanto a materialidade delitiva quanto a autoria se encontram devidamente amparadas nas provas produzidas nos autos, as quais se mostram válidas, conforme amplamente demonstrado pela Defesa Técnica. Com efeito, o apenado, mais uma vez, não trouxe qualquer nova prova a amparar o pleito revisional, não havendo que se cogitar de nova imersão nos elementos probatórios produzidos na ação penal. Outrossim, a dosimetria adotada pelo sentenciante encontra-se em consonância com os parâmetros legais e com a jurisprudência consolidada, não se mostrando possível a sua reanálise. Sobre o tema, vale transcrever o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. LESÃO CORPORAL LEVE. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação do acervo probatório já analisado em 1o e 2o Graus. II - A revisão criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que não se observa no caso. III - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1638097, 07286317220228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, considerando a impossibilidade de nova avaliação da prova produzida e a revisão da dosimetria para alterar a conclusão do julgado contrária as pretensões do apenado, tem-se que o presente expediente deve ser, de plano, inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora